Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE VEÍCULO.
I – Havendo fortes indícios de que o agravado-executado é sócio oculto da empresa KLR Turbo Serviços Eireli, que está em nome de sua filha, bem como da confusão patrimonial, a fim de ocultar patrimônio e lesar credores, defere-se a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II – Rejeitado o pedido de arresto do veículo de propriedade da filha do executado, uma vez que ela não é parte do processo.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.